Tribunal: STF
Processo: ARE 1310996
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 30, p. 20-21):
    “APELAÇÃO - Direito Previdenciário - Entidade de Previdência Privada Fechada - Fundação CESP e Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista - CTEEP - PRELIMINARES - Legitimação processual - Ambas as demandadas são partes legítimas à composição da lide, tendo-se em vista a sua pertinência subjetiva à matéria nos autos espelhada - Cerceamento do direito de defesa - Rejeição - Prova pericial despojada de utilidade ao desate da demanda - Prescrição do fundo do direito - Rejeição - Pretensão à restituição de descontos previdenciários reputados ilegais - Obrigação inegavelmente de trato sucessivo, a afastar a prescrição nuclear - MÉRITO - Pretensão, veiculada pelos demandantes, de repetição de contribuições previdenciárias descontadas para o "Plano A", ulteriormente denominado "Plano 4819", instituídos pela Fundação CESP para o custeio das benesses previdenciárias atreladas à Lei Estadual n° 4819/58 ("Dispõe sobre a criação do 'Fundo de Assistência do Estado' e dá outras providências") - Admissibilidade - Benefício previdenciário cujo pagamento é custeado integralmente pelo Estado de São Paulo, nos termos da Lei Estadual n° 4819/58 - Lei Estadual n° 200/74 que, conquanto tenha revogado a Lei Estadual n° 4819/58, manteve o direito dos até então admitidos à complementação de aposentadoria, com custos carreados integralmente ao Estado de São Paulo - Hipótese retratada nos autos na qual os demandantes (ressalvado, apenas, um deles) suportaram descontos previdenciários desamarrados do pagamento de qualquer benefício futuro - Configuração incontestável do vedado enriquecimento sem causa, rendendo ensejo à obrigação da restituição - Artigos 884 e 885, do Código Civil/02 - Aplicação da prescrição decenária, nos termos dos artigos 205 e 2028, do Código Civil/02 - Precedentes desta Corte de Justiça - Sentença reformada, para julgar a demanda improcedente em relação a dois dos demandantes, que não demonstraram sua admissão nos quadros da CESP antes do advento da Lei Estadual n° 200/74 e para adequar o prazo prescricional aplicável à espécie (decenário) - Recursos parcialmente providos.”
    Os embargos de declaração foram acolhidos com efeitos infringentes, para estender a tutela jurisdicional concedida, em julgado assim ementado (eDOC 41, p. 35):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Oposição tanto pelos demandantes quanto pelos demandados, apontando supostos vícios de omissão e contradição, além de erro material. Embargos de declaração opostos pelos demandados que renovam parcela das razões recursais, expressamente examinadas pelo julgado arrostado - Pretensão de outorga de efeitos infringentes, rediscutindo-se matéria já decidida - Impossibilidade - Expediente recursal concebido ao aprimoramento do ofício judicante, a depurar, portanto, eventuais vícios de contradição, omissão e obscuridade (artigo 1022, do Código de Processo Civil - CPC/15) do julgado - Inadequação do recurso processual eleito para expressar irresignação - Embargos conhecidos e integralmente rejeitados. Embargos de declaração postos pelos demandantes - Tese de erro material, que apoiou o decreto de improcedência da demanda para os demandantes Alberto José Pereira Júnior e Jayme Tognon - Erro material verificado em relação ao demandante Alberto José Pereira Júnior, tendo-se em vista a existência de prova documental que atesta o seu ingresso nas fileiras da CESP antes do advento da Lei Estadual n° 200/74 - No que diz respeito ao embargante Jayme Tognon, inexiste qualquer vício no julgado embargado, já que do acervo documental por ele colacionado não se extrai a sua data de ingresso nos quadros da CESP, a inviabilizar a constatação de ilegalidade dos respectivos descontos previdenciários - Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeito infringente, exclusivamente para estender o decreto de procedência veiculado pelo v. acórdão ao demandante Alberto José Pereira Júnior.” 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II, LIV e LV; e 202, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 32, p. 12): 
    “... se tivesse sido permitida a realização de diligências que permitiriam demonstrar cabalmente que a FUNCESP não capitaliza o valor das contribuições que desconta dos Recorridos por ordem expressa da CTEEP, o qual é utilizado pela FESP e pela CTEEP mensalmente para o pagamento dos benefícios dos quais são as únicas provedoras financeiras.
    Se esta diligência tivesse sido realizada, então certamente se chegaria conclusão de que os valores dos descontos sofridos pelos Recorridos, estão em poder da CTEEP, a única parte legítima para restituir os valores aqui discutidos.” 
    Aduz-se, ainda, que “a justiça neste caso está obrigando que a FUNCESP assuma, um papel que não lhe diz respeito, até porque como narrado no histórico constante de seu recurso de apelação, ela apenas processa a folha de pagamentos dos benefícios de natureza previdenciária, por força de decisão judicial, na medida que não existe plano de benefícios em relação aos beneficiários da Lei n° 4819, de 1958” (eDOC 31, p. 21).
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso por entender que incide, na hipótese, o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 46 p. 23).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, em relação à discussão sobre eventual ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (tema 660). 
    Quanto ao mérito, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 31, p. 2-7)
    “Neste quadrante, calhar averbar que a farta argumentação dedilhada pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista - CTEEP se revela suficiente exclusivamente para demonstrar a sistemática de complementação de proventos estabelecida pelo conjunto normativo da Lei Estadual n° 4819/58, Lei Estadual n° 200/74, Lei Estadual n° 9631/91, Decreto Estadual n° 42698/97, sem prejuízo do "Termo de Compromisso para Reconhecimento e Implementação de Direitos e Obrigações entre a CESP - Companhia Energética de São Paulo e a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista" (fls. 1052/1059). 
    (…)
    Com efeito, consoante a farta documentação carreada aos autos (mormente a sucessão legislativa e demais ajustes jurídicos) desponta a conclusão de que a Companhia Elétrica do Estado de São Paulo CESP institui os descontos financeiros nos autos guerreados, vertendo-os à Fundação CESP para o processamento da respectiva folha de pagamentos. Neste contexto, com a sucessão da Companhia Elétrica do Estado de São Paulo CESP pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista CTEEP, evidencia-se a pertinência subjetiva desta à composição da lide, na medida em que trava relação jurídica direta com os beneficiários do sistema de complementação de proventos em exame. 
    Das razões recursais das demandadas (fls. 655/682 e 933/960), bem como de suas demais manifestações processuais, afere-se que lhes incumbia a operação do sistema de complementação dos benefícios previdenciários atrelados à dinâmica da Lei Estadual nº 4819/58, não podendo se tomar a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista CTEEP como mera intermediária financeira. Isso porque, pela sistemática adotada, a Fundação CESP processa as folhas de pagamento dos beneficiários previdenciários, emitindo nota de débito à Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista CTEEP, que promove o respectivo pagamento mediante o aporte de recursos financeiros repassados pelo Erário Estadual. 
    Logo, a relação jurídico-previdenciária dos envolvidos pelo sistema de contribuição de proventos desenhado pela Lei Estadual nº 4819/58 envolve, numa ponta, os seus beneficiários, na outra, as demandadas (Fundação CESP e Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista CTEEP). Pondere-se que a responsabilidade financeira da Fazenda Pública Estadual não decorre de relação jurídica travada diretamente com os beneficiários dos planos previdenciários, mas, antes, com a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista CTEEP.
    (...)
    (...)
    De mais a mais, cumpre registrar que a matéria de fundo dos autos não diz respeito à responsabilidade financeira pela complementação de proventos embasados na vetusta Lei Estadual nº 4819/58, mas, antes, à suposta ilegalidade dos descontos incidentes sobre os proventos dos demandantes. Não é, pois, objeto da demanda o exame do responsável pelo complemento previdenciário. É dizer: não se debate a identificação do ente responsável pelo benefício previdenciário enfocado, mas apenas higidez dos descontos financeiros suportados por aqueles abrigados no regime jurídico da Lei Estadual nº 4819/58. 
    (…)
    Verte dos autos que os demandantes são beneficiários da complementação de aposentadoria (fls. 41/70, 77/99, 116/155, 163/186, 191/234, 239/298, 306/321 e 307/340) introduzida pela Lei Estadual nº 4819/58 (“Dispõe sobre a criação do 'Fundo de Assistência do Estado' e dá outras providências”), cujo custeio é carreado integralmente pelo Estado de São Paulo. Por tal motivo, sustentam a irregularidade dos descontos previdenciários em folha de pagamento, pelas demandadas promovidos, na ordem de 2% (dois por cento), a pretexto de custeio do referido benefício previdenciário. Daí a pretensão à devolução integral das referidas contribuições previdenciárias, porquanto, apesar do desconto mensal, não se proporcionou a fruição ulterior de qualquer benefício pecuniário adicional. 
    O direito à complementação de aposentadoria benefício previdenciário calculado com base na diferença apurada entre os proventos pagos pela previdência oficial e o padrão estipendial dos servidores em atividade foi instituído aos servidores públicos da Administração Direta por meio da Lei Estadual nº 1386/51, sendo, pela Lei Estadual nº 4819/58 (“Dispõe sobre a criação do 'Fundo de Assistência do Estado' e dá outras providências”), estendido aos funcionários que integravam os quadros da Administração Indireta. Calha transcrever as previsões encartadas nos artigos 1º, caput e inciso II, e 3º, do referido diploma: 
    “Artigo 1º - Fica criado o 'Fundo de Assistência Social do Estado' com a finalidade de conceder aos servidores de autarquias, das sociedades anônimas em que o Estado seja detentor da maioria das ações e dos serviços industriais de propriedade a administração estadual, as seguintes vantagens, já concedidas aos demais servidores públicos: 
    (OMISSIS). 
    II complementação das aposentadorias e concessão de pensões nos termos das Leis ns. 1.386, de 19 de dezembro de 1951, e 1974, de 18 de dezembro de 1952”. (Negritei). 
    “Artigo 3º - Fica aberto na Secretaria da Fazenda um crédito especial de Cr$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de cruzeiros), destinado a ocorrer à despesa com a execução desta lei”. (Negritei). 
    Divisa-se, pois, à luz desse arranjo normativo, que, desde a extensão do benefício previdenciário de complementação de aposentadoria aos funcionários da Administração Indireta, a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, mediante dotação orçamentária específica, assumiu os seus custos inerentes. Impende, nesse lanço, frisar que o referido diploma legislativo estadual não veiculou e tampouco indicou qualquer obrigação afeita ao seu custeio aos contemplados como beneficiários. É dizer: por abertura específica de crédito, o Estado de São Paulo assumiu o integral pagamento dos complementos de aposentadoria previstos pela Lei Estadual nº 4819/58, não atrelando a sua fruição à realização de descontos previdenciários por parte dos beneficiários no caso, os funcionários da Administração Pública Estadual indireta. ” 
    Depreende-se desses fundamentos, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Corte a quo, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório contido nos autos, bem como a análise de norma local aplicável à espécie (Leis Estaduais 1.386/1951, 1.974/1952, 4.819/1958, 200/1974 e 9631/1991), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil.
     Publique-se.
     Brasília, 04 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente